Tribunal: TJSP
Processo: 2111174-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal Municipal – IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 – Decisão agravada que indeferiu pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD – Reforma da r. decisão – Medida prevista no art. 782, §3o, do CPC – Tentativas prévias de bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD, de localização de bens via RENAJUD, e de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal Municipal – IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 – Decisão agravada que indeferiu pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD – Reforma da r. decisão – Medida prevista no art. 782, §3o, do CPC – Tentativas prévias de bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD, de localização de bens via RENAJUD, e de informações do devedor pelo sistema INFOJUD, que restaram frustradas – Observância aos princípios da celeridade processual e da efetividade da tutela jurisdicional – Recurso da Municipalidade provido.